Tribunal: TJMT
Processo: 1033086-67.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033086-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDNA LIDIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 162.391.051-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉ
DITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

–

PREJUDICIAL
DE MÉRITO –

ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUANTO AO SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AFASTADA - NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS NÃO CONVALECEM NO TEMPO – ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA – FACULDADE DO CREDOR EM ELEGER O DEVEDOR AO POLO PASSIVO - LEGITIMIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA

–

PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO
-
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
INEXISTÊNCIA DE
CÓPIA DA CONTRATAÇÃO
DO RMC
–

AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – CONVE
R
SÃO DEVIDA
–

DANOS MORAIS
AFASTADOS – PERCENTUAL DE 80% DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE OS
MONTANTES PREVISTOS NA ENTÃO VIGENTE NO PROVIMENTO TJMT/CGJ N.º 21/2023 – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO
SUCUMBÊNCIA ÀS REGRAS LEGAIS ESPECIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, pelo que não se sujeita à decadência. Inteligência do artigo 169 do Código Civil.

Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em
relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se falar em litisconsórcio necessário quando da hipótese de responsabilidade solidária nas relações de consumo, pois é faculdade do consumidor eleger apenas um dos devedores. Inteligência dos
arts
. 13, parágrafo único, combinado com o art. 88, ambos do Código de Defesa do Consumidor e precedente do Tema Repetitivo 315, do Superior Tribunal de Justiça.

Não comprovada a impossibilidade de juntada de documentos em momento oportuno, impossibilitada a análise da documentação em fase recursal devido à preclusão temporal, conforme o art. 373, II, e art. 435 do CPC.

Cumpre à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes e ou da transferência de valores do empréstimo ao consumidor. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, artigos 6º, VIII e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O mero descumprimento contratual, sem ocasionar negativação indevida, não resulta, por si só, em violação a direitos da personalidade, não sendo o caso de dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1365281/SP, REsp 712469-PR e
AgRg
no REsp 761801-RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO
PAN S.A.

tirado contra sentença (ID
220667184
) proferida pelo Juízo
da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
que, na
Ação Declaratória de
Inexistência de
Débito com Pedido
c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
,
movida
por

EDNA LIDIA DE OLIVEIRA BARBOSA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.1
–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
;

III.2
–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central
, a ser verificada na data de cada depósito;

III.3

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples
, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; e

III.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

[...]
[Grifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais (ID
220667186
)
,
a
parte
apelante
sustenta
a
seguinte
prejudicial de mérito:

Decadência

Prescrição quinquenal

Em sequência,
apresenta a
seguinte
preliminar:

Ilegitimidade passiva do Banco Pan

Juntada de novos documentos em sede recursal

No mérito,
sustenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Legalidade
e validade do contrato de
cartão de crédito consignado
e utilização do cartão para saques e compras

Danos morais: enriquecimento ilícito

Condenação em custas processuais que exorbitam o teor do Provimento TJM n.º 21/2023

A apelada
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
220667194
)

nas quais
se insurgem contra a juntada de novos documentos em sede recursal e, no mérito, rebate
as alegações de mérito da
parte
apelante.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID

220667191
, e preparo
recolhido
, nos termos da certidão de ID
221161668
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida pela parte apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum.

Além disso, fixou os juros remuneratórios a serem aplicados ao contrato conforme a taxa média do Banco Central, com verificação na data de cada depósito.

Ademais, o Juízo Singular determinou que a restituição dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples
e a
apuração dos valores será feita por meio de liquidação de sentença, e, se aplicável, haverá compensação.

Adicionalmente, foi concedida tutela de urgência para determinar que o
Banco apelante
se abstenha imediatamente de promover descontos decorrentes da contratação, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo.

Por fim, o Juízo de Primeira Instância
decidiu pela condenação das partes ao pagamento das custas processuais, com 80% do valor da causa para o
B
anco
apelante
e 20% para a
apelada
, além de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observando os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais mencionados.

Em sequência, passo ao exa
minar as prejudiciais de mérito suscitadas pelo Banco Apelante.

Decadência

O Banco apelante sustenta que
a recorrida alega ter sido induzida a erro
quanto a contratação de um contrato de cartão de crédito consignado firmado no ano de 2007.

Desse modo, entende pela aplicação do prazo decadencial de
04 (quatro) anos para anulação do negócio jurídico em razão de erro, nos termos da previsão do art. 178, inciso II, do Código Civil.

Assim, assevera que a ação foi distribuída apenas em 29/08/2022, quando já teria ocorrido a decadência no ano de
2011.

Pois bem.
No que tange à decadência, v
erifica-se que a tese suscitada pela parte apelante não deve ser acolhida.

Isso porque, consoante o disposto no
artigo 169 do Código Civil
, "[...]
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
.
"

Desse modo, uma vez que
a apelada
sustenta erro substancial sobre o contrato, a suposta nulidade em si não é suscetível de decadência e não deve ser confundida com a hipótese de prescrição quinquenal para obrigações de trato sucessivo.

Nesse sentido, cito julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO.
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO
EM FOLHA. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo comprovação de que a autora possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, a manutenção do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. 2.
Consoante o disposto no artigo 169 do CC/2002, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo", pelo que não se sujeita a ação declaratória de nulidade c/c indenização à decadência.
3. A prescrição da pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço, ainda que requerida por terceiro equiparado
a
consumidor, é regida pela norma do art. 27 do CDC, que estabelece o prazo quinquenal com início a partir da data do último desconto indevido. 4. A 2ª Seção Cível do TJMG, ao julgar o IRDR de nº 1.0000.20.602263-4/001, fixou a tese de que: "Deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial". 5. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação de que recebeu informações errôneas ou que teria sido induzida a erro no momento da celebração do negócio. 6. Sem a comprovação de erro substancial, mantém-se a sentença pela qual os pedidos foram julgados improcedentes. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.107629
-0/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela - JD Convocado - 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)
[Grifo
nosso]

Assim,
afasto a prejudicial de decadência
suscitada pela apelante.

É como voto.

2. Prescrição quinquenal

A apelada sustenta que
o contrato entre as partes foi formalizado em 2007, 15 anos antes do ajuizamento da ação.

Assim, entende pela incidência da prescrição quinquenal, a contar do ano da celebração do contrato, com fulcro no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Subsidiariamente, na eventualidade de não ser aplicável o entendimento supramencionado,
postula pela incidência da prescrição quinquenal a contar retroativamente a partir da propositura da ação
, quanto às parcelas deduzidas 05 anos antes da distribuição.

A apelada, por sua vez, sustenta pela inaplicabilidade da prescrição, uma vez que se trata de relação de trato
sucessivo que se renova mês a mês, sendo que o termo inicial para a prescrição seria o vencimento da última parcela.

Pois bem
.
No
que tange à prescrição, verifico que se aplica ao caso a prescrição
quinquenal

prevista na regra especial do
art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Porém, deve ser contata retroativamente, a partir da propositura da ação.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do
CDC e não o artigo 206, §3º, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado,
tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Ao caso em exame, assevera-se que o
B
anco apelante não trouxe aos autos a cópia do contrato a validar e autorizar os descontos.

Há nos autos
de origem
apenas relação de faturas, cuja primeira data é de 15/
11
/20
1
7
(ID
220667159
),
já
em nome do Banco Pan
S/A
.

Diante do exposto, u
ma vez que
a ação foi distribuída em 29/08/2022,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição parcial dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja, as prestações/descontos realizados antes de
29
/
08
/201
7
, uma vez que o contrato entre as partes teria sido celebrado
no ano de 2007 e, que segundo a apelada, em sua petição inicial, o contrato teria resultado entre julho de 2008 a agosto de 2022, no desconto de 166 (cento e sessenta e seis) parcelas mensais, que perfazem o valor atualizado, à época da distribuição da ação, de R$ 67.754,18 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).

É como voto.

A seguir, passo ao exame das
preliminares de mérito
suscitadas.

1
.

Preliminar de mérito do apelante: i
legitimidade passiva do Banco Pan

A parte apelante sustenta que a operação, objeto da lide, foi arrematad
a, em
07/2013
,
pelo Banco Pan, ora apelante
, em leilão da carteira de cartão
consignado do Banco Cruzeiro do Sul
.

Desse modo, sustenta que é parte ilegítima para
responde sobre questões anteriores à arrematação.

Contudo, na eventualidade de se manter a legitimidade da apelante, em decorrência de eventuais débitos realizados pela recorrente após a arrematação da carteira, sustenta que
continua não sendo responsável pelo período antecessor ao da referida arrematação.

Pois bem
.
Em que pese as teses da recorrente, verifica-se que não devem prosperar.

Isso porque, apesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que a contratação do cartão
teria sido realizada em

meados de
2008
, ou seja, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz respeito à
migração de cartão que se encontra ainda ativo e com descontos realizados em favor do Banco Pan
(o que se extrai das faturas juntadas aos autos que demonstram a continuidade da relação jurídica –
IDs
220667159 ao 220667169
), o que justifica a presença da ora apelante no polo passivo.

Ademais, como é cediço, o
Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária
entre os diversos fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida pelas normas consumeristas, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de
Cláudia Lima Marques
:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC,
comresponsabilidade

objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor
. (MARQUES, Cláudia Lima.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. 2ª
ed
..São
Paulo: RT, 2006; p. 223).

Além disso, por força do contido no
art. 88, combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor
, em se tratando de relação de consumo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Vejamos:

Art. 13.
[...]
Parágrafo único.
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso
.

[...]

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
. [Grifo nosso]

Nesse sentido é a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 315
:

Tese firmada:
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ((REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.) [Grifo nosso]

A propósito, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE

CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a
responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes
. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"
(N.U 1007736-85.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)
[Grifo
nosso]

Assim, em que pese o contrato objeto da lide tenha sido firmado no ano de
20
07
, junto ao Banco Cruzeiro do Sul, verifica-se que,
ao assumir a titularidade da operação e dar seguimento às cobranças em folha de pagamento, o Banco Pan S.A. passou a responder pelos termos da avença, mesmo em relação aos valores cobrados antes da arrematação
.

Portanto,
rejeita-se a preliminar suscitada pela apelante
.

É como voto.

Preliminar de mérito do Banco apelante: juntada de novos documentos em sede recursal

O Banco apelante juntou aos autos recursais documentos novos, quais sejam:

Contrato de saque complementar datado de 24/01/2018.

Faturas do antigo Banco Cruzeiro do Sul, datadas desde 15/01/2008 até 15/12/2012.

Suposta gravação de áudio da apelada confirmando contratação de saque complementar.

A parte apelante sustenta a validade da juntada intempestiva dos supracitados documentos, sob o argumento de que a juntada posterior apenas ocorreu tendo em vista que o Banco recorrente não teve acesso tempestivo aos documentos, pois alega que se encontravam em posse de empresa de guarda terceirizada e localizada na cidade de São Paulo, a qual presta serviço de
administração e guarda das vias originais como forma de garantir a plena segurança dos instrumentos contratuais.

A apelada, por sua vez, assevera que, na hipótese em apreço, o Banco apelante optou por juntar os documentos somente após a apresentação da defesa, desconsiderando a oportunidade concedida durante a contestação.

Assim, assevera a ocorrência da preclusão temporal e postula pelo indeferimento dos documentos em questão.

Pois bem
. Não assiste razão ao Banco apelante.

Isso porque, em que pese sustentar justa causa para juntada intempestiva de novos documentos, não se desincumbiu de provar suas alegações, conforme ônus decorrente do teor do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[Grifo nosso]

Assim, inaplicável a exceção prevista no art. 435 do Código de Processo Civil, conforme cita-se:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
.

[Grifo nosso]

Neste ínterim, não comprovada a impossibilidade da juntada de tais documentos em momento oportuno, perante o Juízo Singular, nesta fase recursal entende-se impossibilitada a análise da documentação invocada em razão da
preclusão temporal e, portanto,
não acolho a preliminar e indefiro a juntada dos novos documentos apresentados pelo apelante em sede recursal
.

É como voto.

A seguir, passo ao exame
das teses de mérito
suscitada
s
pela parte apelante.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado e utilização do cartão para saques e compras

A parte apelante
sustenta que,

de acordo com o contrato entabulado, em razão do cartão de crédito consignado, a parte autora teria descontada mensalmente, em folha de pagamento, a reserva de margem consignável de 5%, bem como deveria pagar as faturas do cartão de crédito utilizado, sendo que, além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação, teriam criado a justa expectativa de direito
pela recorrente
, motivo pelo qual não
seria
razoável
,
tampouco lícito, após o transcurso de longo período, a mera alegação de

desconhecimento da relação jurídica.

Assevera, também,

que
entendimento em contrário violaria o princípio do “
venire
contra
factum

proprium
”.

Assevera
que,
no
que tange aos aspectos da validade da manifestação de vontade,
sustenta inexistir
vício
s
de erro, dolo ou coação, pois basta
ria
lançar os olhos na minuta contratual

para perceber que suas cláusulas são claras, em letras legíveis e vernáculo de fácil

compreensão
.

Alega que o estabelecimento bancário informou de maneira objetiva, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, o que vai ao encontro do direito à informação regulado no estatuto consumerista (art. 6º, III,
CDC) e não resvala em qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 51, CDC).

Assevera, também, a impossibilidade de se converter
a modalidade pactuada, de cartão de crédito consignado, para
empréstimo consignado, uma vez que, além de serem operações totalmente divergentes,
afronta a autonomia de vontade

entre as partes
.

Ressalta que,
apesar de tanto o empréstimo quanto o cartão de crédito serem contratos consignados, eles utilizam percentuais diferentes da margem consignável:
35

%

é
destinado aos contratos de empréstimos consignados, enquanto
apenas 5% é
reservado para os contratos de cartão de crédito consignado.

Assim, destaca que, modificar um contrato consensualmente estabelecido para outro tipo de modalidade sem justificativa adequada poderia infringir a norma que estabelece a margem máxima permitida para cada tipo de contrato.

Caso a parte já tenha atingido o limite total de consignações, a conversão resultaria em exceder a margem consignável. Diante disso, como pedido subsidiário,
o Banco apelante pugna pela
anulação do contrato, considerando todos os valores disponibilizados
à apelada
como
Telesaques
na compensação dos valores.

Cita, ainda, a juntada da gravação de áudio na qual
a parte
trata de saques do referido contrato, demonstrando que tinha ciência da modalidade.

Sustenta, ainda, que
de forma diversa do relatado na petição inicial, o litígio em questão não aborda uma única operação ou serviços renovados automaticamente, mas sim 03 contratações de crédito realizadas pela parte autora utilizando exatamente a mesma modalidade contratual, qual seja, o saque através do Cartão de Crédito Consignado
, uma de 15/02/2018, outra de 15/04/2018 e outra de 15/10/2019, respectivamente nos valores de R$
628,00, R$ 398,00 e R$ 840,00
.

Desse modo, assevera:

[...]

Ora, Excelências, como poderia a parte recorrida imaginar ter contratado apenas um empréstimo consignado comum tendo realizado
03 SOLICITAÇÕES DE SAQUES EM PERÍODOS DIVERSOS
utilizando o limite disponível em seu cartão de crédito?

[...] (ID
220667186, p. 26) [Grifos do original]

Assevera, também, que nas faturas juntadas intempestivamente no recurso, estaria comprovado o uso do cartão de crédito para a realização de compras no comércio local.

Além disso, destacou que a parte apelada também teria usado
o cartão de crédito
, em 2014,
para realizar saques em caixas eletrônicos.

Sustentou, ainda, que a apelada realizou pagamento voluntário das faturas do cartão.

Ressalta a inexistência
das falhas
na prestação dos serviços e de má-fé, não se aplicando a restituição em dobro.

Alega, também, inexistir ilegalidade na incidência de capitalização de juros no contrato ou de qualquer ato ilícito praticado pela apelante.

Sustenta, também, que na hipótese
de a
sentença ser mantida, faz-se necessária a compensação dos créditos recebidos pela apelada
, sacados em caixas eletrônicos
ou usados para
realização e compras.

A apelada, por sua vez
,
sustenta que a disponibilização dos valores mediante TED configura uma modalidade híbrida de contrato que viola a margem consignável.

Argumenta que, embora o banco tenha disponibilizado o empréstimo por transferências bancárias, os valores foram lançados no saldo do cartão de crédito consignado, resultando em uma terceira modalidade de contrato, não prevista pela legislação.

Além disso, destaca que o Banco Central define empréstimo consignado e cartão de crédito consignado como operações distintas, o que reforça a irregularidade da prática adotada pelo banco.

A apelada argumenta que tal prática gera onerosidade excessiva, levando ao superendividamento do consumidor.

Assim, a apelada aponta a abusividade dos descontos realizados, que superaram R$ 67.754,18, sem amortização do débito principal, resultando em uma dívida perpetuada e irredutível.

Argumenta que a prática viola o dever de boa-fé objetiva, uma vez que o contrato não discriminava o número de prestações e resultava em refinanciamento automático com juros elevados.

Por fim, solicita a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade dos juros aplicados e a adequação do contrato para refletir as condições de um empréstimo consignado comum, com juros menores.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
a parte apelada

sustenta que é funcionária público estadual aposentada e aderiu oferta da instituição financeira apelada, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

No entanto, ressalta que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde julho de 2008 até os tempos atuais, perfazendo 166 (cento e sessenta e seis) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica “CARTÃO CRÉDITO”.

A recorrida sustenta que foi induzida a erro,
pois entendeu que se tratava de empréstimo consignado.

Analisando
todo o conjunto probatório, verifico que a sentença
n
ão
merece reforma neste ponto.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do
art. 2º e 3º
do mencionado diploma legal, incidindo todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova disposta no
art. 6º, VIII
, do mesmo Código.

Nesse sentido, o
enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do
artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ocorre que, no caso em exame,
a apelante
não juntou aos autos a cópia do contrato bancário e, por outro lado, apenas

juntou
aos autos
, em sua
contestação
,
inúmeras faturas que
, apesar de constar a
palavra “Cartão”, por outro lado não demonstraram o uso do cartão para compras e, ademais,
expressamente constava, em cada fatura, a terminologia “encargos de financiamento”.

Além disso, fez menção à 03 contratações recentes distintas da tratada nestes autos.

Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência
inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
.

Assevera-se, também, que nesta fase processual não há que falar em compensação de valores, uma vez que
esta
só se operaria, para coisa fungíveis, entre dívidas líquidas e vencidas
, o que não restou comprovado no caso.

Ness
e
sentido, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – PROVA INEFICAZ AO DESLINDE DO FEITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
CONTRATAÇÃO INEXISTENTE - ÔNUS DA PROVA DO BANCO – JUNTADA DE CONTRATO REFERENTE A OUTRO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ILEGALIDADE DOS DESCONTOS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A ausência de depoimento pessoal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, uma vez que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. Inteligência dos
arts
. 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil.

Cumpre à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes e ou da transferência de valores do empréstimo ao consumidor. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, artigos 6º, VIII e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Face à ausência da comprovação da má-fé, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao requisito do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se aplicar a compensação quando não há valores a serem compensados em contrato declarado inexistente e sem a comprovação
de que os valores do empréstimo foram repassados ao consumidor que sofreu os descontos indevidos. Inteligência do artigo 368 do Código Civil.

(N.U.
1021790-48.2022.8.11.0041
,
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em
22/06/2024,
Publicado
no DJE
26/06/2024)

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

4.
Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

5. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

6. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

Desse modo, não há que se reforma a sentença
, inclusive quanto ao consequente lógico da aplicação das taxas médias de juros do contrato de empréstimo consignado e respectiva repetição do indébito na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença
.

2.
Danos morais: enriquecimento ilícito

O apelante assevera que
não há que falar em dano moral, visto que a contratação se deu de forma regular.

Ademais,
sustenta que
seria enriquecimento ilícito, às custas da parte recorrente, o pleito de condenação da instituição demandada em supostos danos morais.

Pois bem
. Com razão a apelante.

Isso porque,
os meros descontos, para os quais se entendem indevidos, não são suficientes para configurar violação a direitos de personalidade ao ponto de resultar em dano moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desse modo, o mero descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. DESBLOQUEIO. DEMORA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA, NA HIPÓTESE. PROVIMENTO.

1. Correntista que teve o cartão magnético bloqueado por indício de fraude, recebendo outro em seguida, do qual não pode se utilizar por falta de senha por certo período, sem, contudo, ficar impossibilitado de utilizar o numerário em conta corrente.

2. Conclusão pelo Tribunal local de que não seria exigível ao autor dirigir-se à agência bancária ou contatar a instituição financeira por meio da central de atendimento telefônico para regularizar a situação fere a boa-fé objetiva.

3. Não cabe indenização por dano moral em caso de mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.
Precedentes.

4. Recurso provido, nos limites do pedido.

(REsp n. 1.365.281/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013,
DJe
de 23/8/2013.)

[Grifo nosso]

No mesmo sentido, cito as seguintes ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.

(N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 10/10/2023).
[Grifo nosso]

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA
PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023).
[Grifo nosso]

Desse modo, assiste razão a apelante e, portanto, a sentença deve ser reformada para se afastar a condenação em indenização por danos morais.

3.
Condenação em custas processuais que exorbitam o teor do Provimento TJM
/CGJ
n.º 21/2023

A apelante sustenta que
a sua condenação em custas processuais,
a serem calculadas à fração de
80% sobre o valor da causa, em decorr
ência da sucumbência recíproca, foi em valor exorbitante
, por ser diverso do previso em legislação especial, qual seja, a Lei Estadual nº 11.077/2020 e o Provimento TJMT nº 21/2023
.

Segundo o Banco Apelante, considerando que o valor a causa é no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, as custas deveriam ser no montante fixo de R$ 1.000,00
, com fulcro no item II da Tabel
a B – Primeira Instância – Ações em Geral – do citado Provimento TJMT
/CGJ
n.º

21/2023 (2% sobre o valor da causa).

Pois bem
.
Com razão a parte recorrente, pois, da forma como redig
ida a condenação em custas processuais, não se observou a correta base de cálculo prevista
na data da sentença
, antes da entrada em vigor do Provimento-TJMT/CGJ n.º 38 de
Dezembro
de 2023
.

Além disso, em decorrência do afastamento da condenação em danos morais, há também que se
redistribuir o percentual das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão da

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença
objurgada para afastar a condenação em danos morais e afastar a condenação em custas processuais sob a base de cálculo
de 80%
sobre
o valor da causa,

devendo-se observar
as regras especiais então vigentes,
bem como redistribuir os ônus
da
sucumbência,
conforme
se determina abaixo
.

Por fim,
modifico a distribuição do ônus sucumbencial, para que
a
recorrid
a
arque com
3
0% e a apelante arque com
7
0% dos honorários
e

custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil,
mantendo-se a condenação em honorários, que deverá ser distribuída conforme os percentuais pontuados, sobre o importe de 10% do valor da condenação,
ficando a cobrança
da apelada
condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da assistência judiciária gratuita concedida nos autos
(ID
220667154
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024